Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-68.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004713-68.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WA
LTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIVALDO CAMARGO - CPF: 850.353.191-72 (RECORRENTE), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE VEÍCULOS TOP CAR LTDA (RECORRIDO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTENCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PREJUÍZO E CONDUTA DA RECLAMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No sistema processual brasileiro, a
legitimidade
ad causam é aferida pela pertinência subjetiva da relação jurídica de direito material deduzida em juízo. No caso, há gastos comprovadamente realizados pelo reclamante, o que lhe permite a legitimidade ativa. Preliminar rejeitada.

2.
Nos termos dispostos no art.
14
,
§ 3o
, inc.
II
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ainda que comprovado o nexo de causalidade, inexiste a obrigação de indenizar quando o dano experimentado pelo consumidor decorrer de ato causado exclusivamente por terceiro alheio à relação negocial.

3.
A parte recorrida foi vítima de golpe praticada por terceiro (mediante envio de boleto falso), o que não poderia ter sido evitado pela recorrente, mas sim pela adoção de medidas de prevenção pelo próprio recorrente. Não se trata, portanto, de fortuito interno da atividade.

4. O pagamento de boleto bancário falso, emitido por terceiro falsário, sem prova mínima de envolvimento deste com a instituição credora, isenta a fornecedora dos serviços financeiros de indenizar os prejuízos materiais e morais sofridos pelo consumidor que, sem acautelar-se quanto à autenticidade do instrumento de quitação, paga o preço nele representado à pessoa desconhecida e alheia ao contrato de financiamento.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Votorantim S.A., em face de sentença, pela qual julgou procedente o pedido contido à inicial, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da reclamada
COMERCIO DE VEICULOS TOP CAR LTDA
, bem como condenou a reclamada Banco Votorantim ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), declarar quitado o contrato objeto da demanda com a devida expedição de carta de quitação do financiamento e baixa do gravame do veículo de placas QBJ 7398, bem como a restituição de forma simples, do valor de R$ 11.483,78 (onze mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos).

Inconformada com o resultado, o recorrente alega preliminar de ilegitimidade ativa, vez que o contrato discutido no processo está em nome de Fabiana Pereira da Silva. Menciona que não praticou nenhuma ilicitude na emissão do boleto pago pelo recorrido e nem foi beneficiária do respectivo valor, requerendo para tanto, a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja adequada o valor ao patamar razoável.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023